Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento interposto por MF 2008 Comercial Modas Ltda., contra o pronunciamento de Id 83649056 do processo de referência, exarado pelo i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento, processo 0701724-91.2021.8.07.0001, movida pela agravante em desfavor de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S. A., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e Multiplan Parkshopping e Participações Ltda. Pela aludida decisão foi indeferida a tutela de urgência requerida pela autora, ora recorrente, assim como o pedido de suspensão da marcha processual de ação de despejo, processo 0729288-79.2020.8.07.0001, movida pelas agravadas em desfavor da agravante, em curso no mesmo juízo. Opostos embargos de declaração (Id 84671349 do processo referência), o recurso foi rejeitado pela decisão inserta no Id 85591373 do processo de referência. Em razões recursais (Id 24539494), a agravante sustenta, em suma, a necessidade de suspensão da marcha processual da ação de despejo. Aduz que, de um lado, “Na Ação Declaratória será discutida a licitude da cláusula que dispõe que é necessária a anuência do locador para situação em que houve a alteração do controle societário da locatária. E, ainda, debatida a exigibilidade do pagamento da Taxa de Transferência”, e, de outro lado, “a Ação de Despejo tem por fundamento uma ordem mandamental em face da dita infração contratual, que depende de vasta instrução, como, aliás, já demonstram os diversos documentos até então juntados naquele feito”. Enfatiza, pois, que “a questão versada na Ação Declaratória constitui verdadeira causa prejudicial à instrução e análise de mérito da Ação de Despejo e, por esse motivo, é imperioso o adiamento da instrução da ação mandamental até o julgamento do presente feito”. Busca, também, a agravante o reconhecimento de abusividade, e consequente nulidade, de cláusula contratual dispondo sobre a exigência de prévio consentimento para alteração do controle societário da empresa recorrente. Diz que não houve alteração contratual, haja vista a manutenção da pessoa jurídica da locatária; bem como a ausência de alteração do negócio desenvolvido pela agravante, com a manutenção do “Tenant Mix” do Shopping. Conclui, assim, seu arrazoado pedindo o reconhecimento da abusividade da previsão de necessidade de consentimento, bem ainda da nulidade da cláusula que impede a alteração societária da locatária, o que eiva de nódoa a cobrança da taxa de transferência pela locadora. Com isso, deduz, ao final, os seguintes pedidos: “Diante do exposto, requer: i) Digne-se este(a) ilustre Relator(a) receber e conhecer o presente recurso de Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo, consoante previsto no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de que a Ação de Despejo no 0729288-79.2020.8.07.0001 seja imediatamente suspensa, bem como para reconhecer a abusividade/nulidade da cláusula que prevê a exigência de prévio consentimento para a alteração do controle societário e, portanto, suspender a exigibilidade da Taxa de Transferência de Propriedade referente ao contrato sub judice, até o julgamento de mérito da presente ação. ii) Ao final, dignem-se os integrantes desta egrégia Câmara Cível em dar provimento ao recurso para reformar a decisão atacada, confirmando a liminar recursal”. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 24539496 e 24539497. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Para uma melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, no que interessa, a decisão agravada (Id 83649056 do processo de referência): Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Apesar de um possível atrelamento prático da rescisão contratual cumulada com despejo articulada nos autos no 729288-79 e a taxa de transferência aqui em questão, não se trata, ao menos formalmente, da mesma questão. Naqueles autos, o fundamento do pedido de rescisão com despejo é a infração contratual supostamente cometida pela parte locatária ao não ter notificado a locadora a respeito da sua venda a terceiros. O contrato exige esta notificação para que a locadora concorde ou não com a alternância empresarial. Tal é bastante mais amplo do que apenas a cobrança de uma taxa de transferência, antecedendo inclusive a mesma. Por isso, ainda que a referida taxa de transferência fosse flagrantemente ilegal, o afastamento de sua incidência não impediria, automaticamente, a rescisão contratual e o consequente despejo. Disto convencida, indefiro o pedido de tutela de urgência. Opostos embargos de declaração (Id 84671349 do processo de referência), o recurso foi rejeitado pela decisão inserta no Id 85591373 do processo de referência. Confira-se: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão Id 83649056, alegando omissão acerca do pedido de suspensão da ação de despejo (Id 84671349). Decido. Apesar dos argumentos da parte, o indeferimento do requerimento de suspensão da ação de despejo foi expressamente mencionado na decisão. Veja-se: "Apesar de um possível atrelamento prático da rescisão contratual cumulada com despejo articulada nos autos no 729288-79 e a taxa de transferência aqui em questão, não se trata, ao menos formalmente, da mesma questão. Naqueles autos, o fundamento do pedido de rescisão com despejo é a infração contratual supostamente cometida pela parte locatária ao não ter notificado a locadora a respeito da sua venda a terceiros. O contrato exige esta notificação para que a locadora concorde ou não com a alternância empresarial. Tal é bastante mais amplo do que apenas a cobrança de uma taxa de transferência, antecedendo inclusive a mesma. Por isso, ainda que a referida taxa de transferência fosse flagrantemente ilegal, o afastamento de sua incidência não impediria, automaticamente, a rescisão contratual e o consequente despejo." (grifei) Não há omissão, portanto, que justifique o acolhimento dos embargos, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, DEIXO DE ACOLHER os embargos declaratórios, mantendo a decisão impugnada tal como lançada. No mais, recebo a emenda Id 84731235. Prossiga-se na forma determinada Id 83649056. Carece de motivação idônea o pleito de suspensão do curso da ação despejo, conforme pretende a recorrente, para se aguardar o julgamento da ação declaratória. Segundo bem assinalado no pronunciamento agravado, “o fundamento do pedido de rescisão com despejo é a infração contratual supostamente cometida pela parte locatária ao não ter notificado a locadora a respeito da sua venda a terceiros. O contrato exige esta notificação para que a locadora concorde ou não com a alternância empresarial. Tal é bastante mais amplo do que apenas a cobrança de uma taxa de transferência, antecedendo inclusive a mesma. Por isso, ainda que a referida taxa de transferência fosse flagrantemente ilegal, o afastamento de sua incidência não impediria, automaticamente, a rescisão contratual e o consequente despejo” (Id 85591373 do processo de referência). Verifico que da argumentação desenvolvida pela sociedade empresária agravante que ela não se conforma com o pagamento da taxa de transferência de propriedade, quando sustenta, textualmente, “não existir qualquer argumento plausível para a cobrança da Taxa de Transferência em comento”[4] (sic). Confira-se que, ao final, a autora, ora agravante, formula os seguintes pedidos na petição inicial: [...] (b) conceder liminarmente, inaudita altera pars, a antecipação dos efeitos da tutela para: (i) suspender a exigibilidade da Taxa de Transferência de Propriedade referente ao contrato sub judice, até o julgamento de mérito da presente ação; (ii) sucessivamente, reduzir o valor da Taxa de Transferência de Propriedade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; [...] A exigibilidade de notificação ao locador sobre a alteração societária da pessoa jurídica locatária, fundada em cláusula do contrato de locação entre as partes, não se mostra flagrantemente abusiva. A exigência encontra fundamento na transparência da relação contratual e na observância do dever anexo de informação no contexto da boa-fé dos contratantes. Mesmo que eventualmente seja reconhecida abusividade na estipulação contratual da taxa de transferência e em sua cobrança pelos agravados, em razão da manutenção do vínculo contratual após conhecimento pelo locador da alteração societária empreendida na sociedade empresária locatária, esse fato, isoladamente, não importaria óbice à resilição do contrato de locação por iniciativa do locador, com fundamento no inadimplemento de cláusula contratual detectada na falta de notificação ao locador da alteração no quadro societário da locatária, tampouco ao pedido de despejo derivado da extinção do contrato de locação. Nesse contexto, não reconheço a existência de prejudicial externa, na forma do art. 313, V, a, do CPC, apta a motivar razoavelmente a suspensão do processo de despejo até que se julgue a demanda declaratória fundada em alegada invalidade da cláusula contratual que estipula taxa de transferência, porque eventual inexigibilidade da taxa de transferência não exonera a parte locatária da obrigação de notificação da alteração societária ao locador para avaliação da continuidade da locação. Este e. Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento sobre a questão: APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DESISTÊNCIA APELAÇÃO ADESIVA. HOMOLOGAÇÃO. PROPRIEDADE. POSSE. NÃO COMPROVADAS. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNANIME. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independentemente da anuência das outras partes. Art. 998 do Código de Processo Civil. Pedido de desistência do apelo adesivo homologado. 2. Os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens, por ato de apreensão judicial, em processo alheio. Em outras palavras, é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte. 2.1. No caso dos autos, a embargante não demonstrou sua condição de proprietária ou possuidora, já que a adjudicação do bem litigioso ainda não é definitiva e teve seus efeitos suspensos por Juízo diverso, de modo que bem ainda agrega o patrimônio do embargado e, por conseguinte, responde pelo crédito objeto da lide principal. 3. A matéria posta em discussão permite o julgamento antecipado da lide, tornando-se prescindível aguardar o julgamento de uma ação (medida extremante excepcional) para produção de qualquer outra prova distinta da constante dos autos, que, não sendo uma questão prejudicial externa, apenas procrastinaria a solução do litígio. 3.1. Necessário, assim, entender pelo não cabimento do pedido subsidiário feito pelo apelante. 4. Honorários majorados. Art. 85, §11o do Código de Processo Civil 5. Homologado o pedido de desistência do apelo adesivo. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1326679, 07024361820208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DEFLAGRAÇÃO. MONTE PARTILHÁVEL. PLURALIDADE DE BENS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AVIAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FATO RELEVANTE MAS INAPTO A DETERMINAR A COMPLETA PARALISAÇÃO DO PROCESSO SUCESSÓRIO. MEDIDA CABÍVEL. RESERVA DE BENS (CPC, ARTS. 1.001, 1.040, III, E 1.041; CC, ART. 2.021). TRÂNSITO PROCESSUAL. RETOMADA. NECESSIDADE. 1. Conquanto passível de implicar efeitos no processo sucessório, pois poderá resultar na participação da companheira na sucessão se reconhecido o vínculo defendido, o aviamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável que teria mantido com o inventariado não encerra questão prejudicial externa apta a, na dicção legal, legitimar a suspensão do trânsito do inventário, mormente quando o monte partilhável é integrado por vasto acervo patrimonial, posto que seu processamento não é dependente da elucidação daquela pretensão. 2. Aviada ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem no pleno trânsito do processo sucessório e sendo o monte partilhável integrado por vasto patrimônio, a medida que se coaduna com a necessidade de ser colocado termo à partilha e, ao mesmo tempo, se resguardar os direitos vindicados na lide é tão somente, se postulado, a reserva dos bens que caberiam à demandante do reconhecimento do vínculo, que, colocados à margem da partilha, serão objeto de futura sobrepartilha (CPC, arts. 1.001, 1.040, III, e 1.014; CC, art. 2.021). 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 875057, 20150020099060AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/6/2015, publicado no DJE: 25/6/2015. Pág.: 99) (grifos nossos) Quanto ao pedido de reconhecimento da “abusividade/nulidade da cláusula que prevê a exigência de prévio consentimento para a alteração do controle societário e, portanto, suspender a exigibilidade da Taxa de Transferência de Propriedade referente ao contrato sub judice, até o julgamento de mérito da presente ação”, o pleito não se mostra pertinente, diante dos estritos limites deste procedimento recursal, bem ainda por se tratar de questão relativa ao mérito da demanda, ainda carente de resolução com base no conjunto probatório por ser produzido, o qual sequer foi apreciado pelo juízo a quo em cognição exauriente, de maneira que a análise, nesta sede, importaria odiosa violação ao princípio do juiz natural. Sem o reconhecimento da relevância da fundamentação, pela falta de verossimilhança das alegações aduzidas para justificar o pretendido sobrestamento da ação de despejo e a açodada declaração de invalidade da cláusula contratual estipuladora da taxa de transferência, considero não evidenciada a probabilidade do direito alegado. Por igual, não vislumbro demonstrado o requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque imbricado com a comprovação da probabilidade do direito. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado, concretamente, em que medida eventual prosseguimento da ação de despejo seria prejudicada por eventual declaração favorável ao reconhecimento da abusividade da taxa de transferência. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Id 81697915, p. 18 (dos autos de referência)